Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0731501-27.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS RECLAMADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Carlos Alberto Costa Santos contra o v. Acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo n° 0707246-93.2021.8.07.0003, deu provimento ao Recurso Inominado e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Eis o teor do v. Acórdão (Id. 29504548): “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS NA MESMA MODALIDADE (ANOS DE 2017 A 2019). AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a nulidade do contrato número 49472480 (ID 89696716) e o condenou na obrigação de cessar os descontos referentes à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no contracheque do autor, bem como na restituição dos valores descontados em folha de pagamento do consumidor, deduzidos os valores referentes as transferências realizadas pelo banco réu. 3. Na origem, o autor propôs ação de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) contra BANCO BMG S/A, na qual pugnou pela declaração de inexistência de débito e restituição dos valores pagos a mais. 4. Alegou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relatou que contratou o que acreditava ser uma modalidade de empréstimo com os mesmos critérios (juros) do empréstimo consignado. Aduziu que já efetuou o pagamento de R$ 24.559,64 e o valor do empréstimo foi R$ 18.452,92. 5. Nas razões do recurso, o réu sustenta contratação válida e regular; inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; observância do dever de informação; ausência de quitação do débito; crédito concedido; respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de dano material e má-fé. 6. Discorre acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo "cartão de crédito consignado". Ressalta que não há se falar em vício de consentimento em razão de erro substancial, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura. 7. Requer, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela "determinação de revisão e readequação do contrato celebrado entre as partes, afastando os encargos típicos do cartão de crédito, como tarifa de emissão de cartão e aplicando taxa de juros para empréstimo consignado". 8. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de vício de consentimento do autor na contratação do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu. 9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 10. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 11. Na espécie, os instrumentos contratuais (ID 25846227) indicam que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC. 12. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. 13. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo. 14. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC. 15. Ocorre que, no caso, ainda que os contratos padeçam de informações essenciais, a análise do documento de ID 25846233 (extrato de consignações encerradas), permite inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que o contratou por várias vezes. 16. Demais disso, as datas de contratação e encerramentos discriminadas nos empréstimos sob a rubrica "34805 - AMORT CARTAO CRÉDITO - BMG", demonstram que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento. 17. Logo, no caso específico ora em análise, ausente o alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação. 18. Tais os fundamentos, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe. 19. Recurso conhecido e provido. 20. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 21. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” (Acórdão 1356634, 07072469320218070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorre o Reclamante que propôs Ação de Anulação contratual em desfavor do Banco BMG S.A., em razão da contratação de empréstimo consignado abusivo. Narra que o Juiz a quo julgou procedentes os pedidos para determinar a cessação dos descontos de empréstimo e cartão de crédito e condenou a instituição financeira a restituir o montante de R$ 5.779,60 (cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), em razão da anulação do negócio jurídico, enquanto que a Turma Recursal deu provimento ao Recurso Inominado para julgar improcedentes os pedidos autorais. Aduz que o Acórdão reclamado afronta a jurisprudência dominante das Turmas Recursais dos Juizados Especiais e também a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, de modo que este eg. Tribunal de Justiça deve uniformizar sua jurisprudência. Alega violação ao direito de informação, pois não foi esclarecido o número de prestações, e que as taxas de juros provocam o crescimento da dívida e inviabilizam sua quitação. Colaciona jurisprudência das Turmas Especiais deste Tribunal de Justiça. Salienta que foi “desrespeitada a autoridade do STJ através do enunciado da Súmula n.o 532, somando-se a isto que o v. Acordão prolatado pela Douta 3a Turma Recursal se encontra em total dissonância com os Julgados das outras turmas em casos análogos, indene de dúvidas que cabe o presente incidente para que seja garantida a eficácia de suas decisões de forma uniformizada”. Por fim, pede a concessão de tutela de urgência, a fim de que o Banco não efetue qualquer desconto no contracheque do consumidor, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento da Reclamação para sustar de imediato os efeitos do Acórdão que contraria frontalmente o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT e Súmula do STJ. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, não avisto os requisitos da reclamação, pois a situação narrada por Carlos Alberto Costa Santos não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco no artigo 988 do CPC. No caso em apreço, o Reclamante alega que o Acórdão diverge do entendimento sufragado pelas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e pela Súmula do Superior Tribunal de Justiça, buscando a uniformização do entendimento sufragado pelas turmas especiais. Sucede que o Reclamante utiliza o presente instrumento, que tem caráter excepcional, como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o Acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, o que não tem previsão legal ou regulamentar. Na espécie, ao contrário do que alega a Reclamante, a violação à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça não se amolda à previsão legal, ou seja, a necessidade de garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência (art. 988, IV, do CPC)[1]. O Acórdão reclamado entendeu que o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencialidade de submeter o consumidor a desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução, sendo autorizado pela Lei 13.172/2015 e disciplinado na Resolução no 1 - de 14/9/2009 do Banco Central do Brasil. Pontuo, assim, que sua validade depende da demonstração de que o consumidor compreendeu a modalidade do serviço contratado, com os riscos da elevação da dívida em caso do seu pagamento mínimo indicado na fatura. Salientou, contudo, que, na espécie, “o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que o contratou por várias vezes.” Logo, o caso em tela não se afigura aplicação indevida da tese jurídica, tampouco a sua não aplicação aos casos que a ela correspondam (art. 988, § 4o, do CPC), assim como não há incidência da Súmula 352 do Superior Tribunal de Justiça, pois o próprio consumidor solicitou o empréstimo e lhe foi informado que seria disponibilizado um cartão de crédito consignado. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1371808, 07201116020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida.” (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos de Recurso Inominado Cível, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 479. 2. Concluiu a Primeira Turma Recursal pela não comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação de serviço e a fraude praticada por terceiros, razão pela qual afastou a aplicação da Súmula 479 no caso em comento. 2.1 Mesmo nos casos de fraude no âmbito das operações financeiras é possível que, a depender das peculiaridades do caso concreto, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, consequentemente, do dever de indenizar, como entendeu a Turma na hipótese dos autos. 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente.” (Acórdão 1347932, 07517729120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o Reclamante elegeu a via inadequada para o seu pleito. Assim, diante da manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a Reclamação e determino o seu arquivamento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. [1] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora